Tribunal: STF
Processo: AI 695923
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-11-26
Data de publicação: 2008-11-26

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental. 3. Ausência de peças obrigatórias à formação do
   instrumento (art. 544, § 1º, CPC). Cópia legível do inteiro teor
   da decisão agravada. Cópia do inteiro teor das contra-razões ao
   recurso extraordinário. Cópia da procuração outorgada aos
   patronos da parte agravante. 4. Ônus de fiscalização do
   agravante. Precedentes. 5. Juntada Extemporânea. Desconsideração.
   Preclusão consumativa. Precedentes. 6. Agravo regimental que se
   nega provimento.